Tribunal: TJDFT
Processo: 0747889-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO DEVOLUTIVO. FUNDAMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que que não concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo recorrente. 1.1. A agravante pede que o Colegiado analise o efeito suspensivo do recurso para que seja “concedida antecipação da tutela recursal de urgência, reformada a douta decisão agravada e concedido o efeito suspensivo ao Apelo, e determinado que se abstenha o Apelado, de qualquer providência no sentido de cumprimento ou execução de sentença, ou caso tenha ajuizado eventual procedimento de cumprimento, seja determinada imediata suspensão do mesmo”. 1.3. Alega que os alimentos provisórios são indevidos, sob argumento de que o filho se encontrava na guarda da agravante, desde a citação da genitora, que exercia a guarda unilateral desde 14/09/2020, portanto, os alimentos provisórios devem ser revogados, havendo probabilidade de direito e risco de difícil reparação, a ensejar a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
2. No caso, o magistrado sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de legitimidade processual, bem como condenou a recorrente ao pagamento dos alimentos provisórios retroativos a sua citação, quando o lar de referência do menor era o paterno. 2.1. A recorrente interpôs o recurso de apelação argumentando não ser devido o pagamento dos alimentos provisórios retroativos à citação, entretanto, o recurso sequer foi objeto de julgamento, por parte do Colegiado. 2.2. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios emitiu parecer n. 235/2021 oficiando pela manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, bem assim excluiu a condenação da genitora ao pagamento de alimentos provisórios ao genitor, ao argumento de que o ressarcimento de eventuais gastos realizados pelo pai em favor do menor, enquanto esteve sob sua guarda, deve ser objeto de ação própria. 2.3. A decisão recorrida determinou o recolhimento das custas processuais, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, e denegou o pedido de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a análise dos fundamentos para suspender os efeitos da sentença, se confunde com a análise do próprio objeto do recurso.
3. A par da alegação da recorrente de que os alimentos provisórios são indevidos, pois o filho se encontrava sob a guarda da agravante, que exercia a guarda unilateral desde 14/09/2020, conclui-se que tais fundamentos se confundem com o próprio mérito do recurso de apelação, ainda não julgada pelo Colegiado. 3.1. Observe-se que as razões do recurso da apelação são idênticas às do agravo interno, sendo assim, a análise dos fundamentos para suspender a sentença e evitar eventual cumprimento de sentença se confunde com o próprio mérito do recurso, ainda pendente de julgamento.
4. Recurso improvido.